Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. 121, §2o, INCISOS II, III E IV, § 4°, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. O incidente de insanidade mental, previsto nos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal, tem lugar nos casos de dúvida sobre a saúde mental do acusado.
2. De acordo com o art. 26 do Código Penal, a análise acerca da compreensão do caráter ilícito dos fatos praticados ou de determinar-se de acordo com esse entendimento deve ter como parâmetro o momento do cometimento do delito.
3. Inexistindo dúvida acerca da plena capacidade mental do paciente, o qual durante o curso processual respondeu a todos os questionamentos formulados pelo Juízo sem apresentar qualquer indício de eventual doença mental, não há justificativa para a instauração do incidente de insanidade mental.
4. Ordem denegada.